Tribunal: TJDFT
Processo: 0003630-29.2013.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-08

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, conforme CPP, art. 413, § 1o, prevalecendo nesta fase o princípio in dubio pro societate.
2. A materialidade do crime está comprovada por laudos periciais e boletim de ocorrência, não havendo controvérsia quanto à ocorrência do homicídio.
3. As declarações colhidas em sede inquisitorial, corroboradas por depoimentos judiciais, indicam a presença do acusado no local e sua vinculação ao apelido mencionado por testemunhas, o que configura indícios relevantes de autoria.
4. Divergências entre versões apresentadas em juízo e na fase policial não afastam a suficiência dos elementos para pronúncia, pois cabe ao Tribunal do Júri, no exercício de sua competência constitucional, decidir sobre a responsabilidade penal.
5. Não se verifica manifesta improcedência da acusação, sendo incabível a impronúncia diante da existência de indícios mínimos que sustentam a tese acusatória.
6. Recurso conhecido e não provido.